Tribunal: TJBA
Processo: 8000085-07.2018.8.05.0161
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8000085-07.2018.8.05.0161.AgInt Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: Câmara de Vereadores de Maragogipe Advogado(s): MAX ADOLFO PASSOS MENDES, MARCELO DIAS GOMES, MARIANA LORDELO MUTI PEIXOTO AGRAVADA: MARISA SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): FABRICIO CALDAS BARROS DE SALES, NADILSON GOMES DO NASCIMENTO, ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. QUESTÃO ALEGADA APENAS NO AGRAVO INTERNO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO QUE ABORDOU A MESMA TESE DEFENSIVA E QUE SOMENTE FORA INTERPOSTO 05 MESES APÓS A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. IGUAL IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, SEJA PELA INTEMPESTIVIDADE, SEJA PELA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões recursais configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.654.787/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 02/02/2021; AgInt no AREsp nº 1.167.313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 29/06/2018; REsp nº 1.632.752/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 29/08/2017) 2. No caso em tela, duas são as razões pelas quais o recurso não pode ser conhecido. A primeira delas, é que a matéria sob análise foi inaugurada apenas e tão somente nas razões de agravo interno, de modo que, não se tratando de matéria de ordem pública, nem de fatos supervenientes, atrai para si as jurisprudências retro identificadas. A segunda delas, é que ainda que se admita a veiculação destas matérias em sede de apelo, estas também implicariam em inovação recursal e sequer poderiam ter sido conhecidas, haja vista que o recurso é completa e inafastavelmente intempestivo. 3. Para a hipótese do presente agravo interno ser declarado manifestamente inadmissível, resta fixada a multa prevista no art. 1.021 do NCPC. 4. Agravo interno não conhecido, decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000085-07.2018.8.05.0161, em que figuram como apelante JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MARAGOGIPE - BA e como apelada Camara de Vereadores de Maragogipe e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR CONHECIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .